Tribunal: TJPA
Processo: 0009319-75.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009319-75.2019.8.14.0061

APELANTE: JOSIANE DOS SANTOS LOPES

APELADO: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0009319-75.2019.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
JOSIANE DOS SANTOS LOPES

APELADO:
CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA E ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. DOCUMENTO APRESENTADO SEM AUTENTICAÇÃO DE CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

II-
No presente caso, o candidato deixou de apresentar documentação autenticada em cartório, alegando que seria desnecessário por ser cópia retirada de site oficial do Estado.

III-
O ato administrativo goza da presunção de legalidade, a qual só é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório é do administrado/candidato.

IV-
Não obstante o apelante ter apresentado documento para fins de pontuação na etapa de avaliação de títulos, no momento da apresentação o documento se encontrava em desacordo com os itens 7.13 e 7.13.1 do edital que prevê expressamente como deveria ser apresentada a documentação.

V- A pretendida pontuação do apelante na avaliação de título sem a observância das regras contidas no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

VI-

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSIANE DOS SANTOS LOPES,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
apresentada em face de
CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA E ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, a autora interpôs a presente ação visando anular a sua eliminação do concurso público para o cargo de Professor Efetivo Classe I, Nível A - Sociologia (E
dital nº 01/2018 - SEAD)
, promovido pela CONSULPLAN, em razão de enviar cópia simples do Diário Oficial onde atestava que a mesma já havia sido aprovada em concurso público na área em que concorria.

Em sentença registrada no id. 15704185, o Juízo de piso julgou improcedente a ação com resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)
Como se vê dos fatos narrados, a autora confessa que encaminhou documentação que não preenche os requisitos exigidos no edital, uma vez que narra que enviou “cópia simples do diário Oficial onde atestava que a mesma já havia sido aprovada em concurso público na área em que concorria”, justificando que se trata de documento oficial impresso diretamente do site da imprensa oficial do Estado do Pará. Ademais, depreende-se que a certidão emitida pela Fadesp a qual a autora junta aos autos, fora emitida após a interposição de recurso administrativo pela autora
.

(...)

Diante dos fatos narrados, como a autora não cumpriu as exigências do edital, de rigor a improcedência dos pedidos.

Vale lembra que, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, interferindo nos critérios de avaliação do concurso, cabendo-lhe tão somente a análise da legalidade do procedimento administrativo. Certo é que, no âmbito dos concursos públicos, a interferência do Judiciário deve ser mínima, sob pena de violação do princípio da isonomia.

(...)

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação e resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso (id. 15704187).

Em suas razões, a apelante alega que a r. sentença de piso deve ser reformada
in totum
, pois o documento apresentado comprovando aprovação em concurso público, a fim de ser utilizado em pontuação de prova de títulos, foi retirado do site Oficial do Estado e por isso não necessita ser autenticado em cartório.

Afirma que o argumento da apelada de resguardar a autenticidade dos documentos, por meio de autenticação em cartório, mostra-se totalmente ultrapassada, tendo em vista que os documentos emitidos pelas repartições públicas via internet, possuem meio que permitem sua verificação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

A CONSULPLAN apresentou contrarrazões no id. 15704190. O Estado do Pará apresentou contrarrazões no id. 15704191.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e suspensivo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de 1º grau (id. 18614291).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não do ato administrativo consistente na não atribuição de pontos ao apelante, na prova de títulos, relativo à sua prévia aprovação no concurso público da SEDUC para o cargo de Professor AD4 – Sociologia, promovido pela FADESP (Edital nº001/2007), ao argumento de que não foi apresentado cópia autenticada do respectivo Diário Oficial.

A Recorrente aponta ser desnecessária a apresentação do documento mediante cópia autenticada, pois a cópia foi retirada de site oficial do Estado, sendo possível verificar sua autenticidade.

Sem razão o recorrente.

Inicialmente, d
estaca-se que
não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de não pontuação do candidato na prova de títulos, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

É consabido também que
um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, que
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

É a lei interna do certame à qual se encontram vinculados os candidatos e a Administração. Ao prestar um concurso público, o candidato sabe de antemão todas as regras que vão reger aquela seleção: número de vagas, atribuições do cargo, requisitos de investidura, etc. Daí que todo concurso público deve ser regido por um Edital, sendo vedado à administração, descumprir as prescrições ali firmadas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Os candidatos inscritos também se vinculam às regras estabelecidas, sendo, em regra, inviável que se substitua a norma editalícia para autorizar a convocação de candidatos que não tenham cumprido todas as exigências previstas.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

No caso em tela, a documentação apresentada pelo candidato na etapa avaliação de títulos não foi considerada em razão de ser cópia simples, não autenticada em cartório.

Como já dito, o edital nº 01/2018 do Concurso Público promovido pela Secretaria de Estado de Administração, vincula ambas as partes: administração pública e candidatos.

Os subitens 7.13 e 7.13.1 do edital disciplinam especificadamente sobre a terceira etapa do concurso, que trata sobre avaliação de títulos, detalhando todo o procedimento a ser seguido. Vejamos:

7.13 Para comprovar a aprovação em concurso público deverá ser apresentada

certidão expedida por órgão de pessoal, ou certificado do órgão executor do

certame, em que constem de forma clara e objetiva as seguintes informações:

a) cargo a que concorreu;

b) requisito exigido para o cargo, especialmente nível de escolaridade;

c) aprovação e/ou classificação.

7.13.1 Para comprovar aprovação em concurso público, o candidato poderá ainda apresentar cópia autenticada da publicação impressa da homologação do

resultado final de concurso em Diário Oficial ou impresso divulgado na Internet,

desde que acompanhado do respectivo código de autenticação eletrônica.

Nesse documento, deve constar o cargo, o nível de escolaridade exigido e a aprovação e/ou a classificação, com identificação clara do candidato (destacada

ou grifada). Além disso, deve constar que se trata da homologação do resultado

final do certame.

Destarte, em que pesem os argumentos apresentados, não assiste razão ao recorrente. Isto porque o edital é cristalino ao conter a previsão da necessidade de apresentação de cópia autenticada da publicação impressa da homologação ou impresso divulgado na internet desde que acompanhado do código de autenticação eletrônica do documento, nada havendo ilegalidade no ato da banca examinadora em deixar de pontuar o título apresentado em desacordo com os subitens do edital.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho, no seguinte sentido:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Não se pode olvidar que o ato administrativo é revestido de presunção de veracidade e legalidade, a qual somente é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório é do administrado/candidato.

A propósito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (in Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 358) define,
in verbis
:

“Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é; milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...).”

Em virtude dessas considerações, se observa que no caso em tela, o Poder Público obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. DOCUMENTAÇÃO EM DESACORDO AO EXIGIDO PELO EDITAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO A ENSEJAR A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme consta nos autos de origem, a agravada participou do Concurso C-176 do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, para o cargo de Perito Médico Legista, tendo alcançado a 8ª colocação, fora do número de vagas ofertadas.

2.
Em sua exordial, a agravada afirma que a banca organizadora, equivocadamente, não lhe atribuiu as pontuações referentes às alíneas “D” e “E” do item 17.4 do edital do certame, apesar de ter apresentado os títulos cabíveis.

3.
O título apresentado pela agravada, para fins de pontuação em ambas as alíneas, consiste na sua portaria de nomeação para o cargo de Professor do Magistério Superior, junto à Universidade Federal do Pará, com lotação no Instituto de Ciências da Saúde.

4.
Não obstante, o documento não atende ao exigido pelo subitem 17.10.3, “b”, do edital, para a atribuição de pontuação na alínea “D”.

5.
Mesmo que lhe fosse atribuída, pela via judicial, a pontuação referente à alínea “E”, sua nota final ainda não seria suficiente para fazê-la figurar dentro do número de vagas ofertadas, conforme o resultado final da 1ª etapa do concurso.

6.
Uma vez que no presente caso não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, não merece subsistir a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo.

7.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809904-49.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA COMPROVAÇÃO DE TÍTULO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO PREVISTA NO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE1-Pretende o Impetrante o reconhecimento do alegado direito líquido e certo de que sejam computados os pontos da certidão apresentada, aduzindo ter a autoridade coatora agido de maneira ilegal ao indeferir a comprovação de título emitido pela Ajudância-Geral da 23ª Brigada de Infantaria Selva, órgão competente, de acordo com as peculiaridades da carreira militar do exército e das normas internas desse órgão, prejudicando, assim, a sua classificação. 2-O Edital nº 01/2016 TCE/PA Servidor, do concurso em epígrafe, em seu item 10.9.4, b (fl. 39-verso), estabelece que os documentos necessários à comprovação do título relativo ao exercício de atividade em instituição pública, são o diploma do curso de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 10.9.4.2.1 do edital; e declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas; 3-Não obstante a exigência de declaração emitida pelo setor de recursos humanos, o edital foi específico ao dispor no seu item 10.9.4.1 sobre a necessidade de ser atestada pela autoridade responsável a inexistência de departamento de recursos humanos.4- O impetrante, mesmo ciente de que nas Organizações Militares não há um departamento específico com o nome Órgão de Pessoal ou de Recurso Humanos, não cumpriu a expressa norma editalícia ao não apresentar a declaração nos termos exigidos pelo item 10.9.4.1.5- Em consonância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, após a publicação do Edital, os candidatos e a própria Administração Pública subordinam-se às normas estabelecidas, tal como já consolidou o Supremo Tribunal Federal.6-Verifica-se que a Administração Pública agiu consoante os ditames principiológicos da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, de forma que resta demonstrado que a Comissão tão somente aplicou os critérios previstos no edital, não atribuindo pontuação ao título que não atendia aos requisitos editalícios, não havendo, assim, qualquer violação ao direito líquido e certo do impetrante.7- Segurança denegada. À unanimidade. (TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0015220-18.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 31/10/2018)

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE SE IMISCUIR EM QUESTÕES ATINENTES AO MELHOR PADRÃO DE CORREÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e ao Diretor-Geral do Instituto Brasil de Educação - IBRAE, objetivando a anulação das questões 2, 3, 12 e 15 da prova objetiva do concurso para ingresso no cargo de Agente Social da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. 2. Enquanto a parte recorrente alega que as questões apresentam erro e ambiguidades, que inviabilizaram a obtenção de resposta correta, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "não cabe ao Poder Judiciário rever o gabarito da prova realizada e indicar nova resposta, como pretendido pela impetrante, porquanto, ao assim fazer, estar-se-ia adentrando no mérito do ato administrativo, conduta que configura usurpação da competência do Poder Executivo e, consequentemente, desrespeito ao princípio da separação dos poderes, o que não deve ser admitido". 3. Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões atinentes ao melhor padrão de correção de prova de concurso público ou, ainda, aferir se os critérios exigidos pela banca examinadora atendem mais propriamente às necessidades do cargo público pleiteado. 4. Com efeito, a pretensão recursal busca, na realidade, um juízo meritório sobre os critérios de avaliação da banca examinadora, e não a realização de mero juízo de legalidade outorgado ao Judiciário. 5. Conforme entendimento do STF, adotado em repercussão geral, "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-125 em 29.6.2015). 6. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 62987 DF 2020/0041293-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Dessa forma, proceder pontuação ao apelante mesmo sem o cumprimento das normas exigidas no edital para avaliação de títulos, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes, representando clara violação ao princípio da isonomia além de inobservância da vinculação ao edital.

Por essas razões, a sentença de piso não merece reforma, devendo ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
mas no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/08/2024